Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, mesmo após o indeferimento da tutela de urgência na referida ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o juízo de primeiro grau pode condicionar a efetivação do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de uma ação rescisória sem a concessão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de uma ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória equivale a uma suspensão de fato do cumprimento de sentença, sem respaldo legal, ferindo a regra do artigo 969 do CPC.
5. O risco de prejuízo ao erário, invocado pelo juízo de origem, não justifica a suspensão, especialmente considerando o indeferimento da tutela de urgência na própria ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
7. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o artigo 969 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 01.03.2023, DJe 17.03.2023.